Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO e OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira (ID 78241871), que, em sede da ação monitória n. 0702906-68.2024.8.07.0014 proposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os embargos à monitória opostos e, por conseguinte, com fundamento no art. 702, §8o, do Código de Processo Civil – CPC, constituiu de pleno direito contra os embargantes (Mariana Homero Lima, Bruno Homero Lima e Elisabete Cunha de Sousa Homero), o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S. A., no valor de R$ 166.264,33 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), a ser atualizado monetariamente e com juros de mora, do dia seguinte à última atualização e planilha de débito que instruiu a inicial. Os embargantes foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas em relação aos herdeiros Mariana Homero Lima e Bruno Homero Lima fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. Restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça à meeira Elisabete Cunha de Sousa Homero, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência. A apelante Elisabete Cunha de Sousa Homero, em suas razões recursais (ID 78241878), pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Dessa forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Acrescento que, não trazidos em juízo os extratos bancários e outros documentos pertinentes, certo é que a juntada tão apenas de prints de página eletrônica de consulta de restituição de imposto de renda em nada é capaz de evidenciar a hipossuficiência alegada. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator